Tribunal: TJES
Processo: 5027307-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027307-93.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINGER CRISTINA PORTES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5027307-93.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LINGER CRISTINA PORTES

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO DECORRENTE DE FALTA DISCIPLINAR. PLEITO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS DE MATRIZ CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 14 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 809/2015 E DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. EXPRESSÃO "SEM DIREITO À INDENIZAÇÃO" QUE NÃO ALCANÇA VERBAS CONSTITUCIONAIS ADQUIRIDAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER SANCIONATÓRIO DE SUPRESSÃO DE DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DEVIDO. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de férias proporcionais com o terço constitucional e de indenização por danos morais, decorrentes de extinção de contrato temporário de prestação de serviços.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em analisar: (i) se a rescisão do contrato administrativo temporário, ainda que fundada em falta disciplinar, afasta o direito do servidor temporário ao recebimento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional; e (ii) se a ausência de pagamento das referidas parcelas enseja condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Lei Complementar Estadual nº 809/2015 garante expressamente ao servidor contratado temporariamente o direito ao gozo de férias e à indenização de férias proporcionais com o respectivo adicional (Artigo 9º, incisos II e III), o que representa mera reprodução de garantia social de observância obrigatória prevista na Constituição Federal (Artigo 7º, inciso XVII, aplicado por força do Artigo 39, § 3º). 2. O artigo 14 da mesma lei complementar, ao prever que a rescisão contratual se dará "sem direito à indenização", refere-se estritamente à indenização por rompimento abrupto do vínculo (caráter rescisório), e não às parcelas salariais e sociais proporcionais ao período já trabalhado. 3. O dispositivo não institui sanção disciplinar de perda de direitos constitucionais adquiridos, tanto que aplica a mesma vedação de indenização às hipóteses ordinárias de término do prazo contratual ou iniciativa do próprio contratado. 4. O mesmo se aplica ao item 13.2 do edital do certame, inexistindo amparo legal ou editalício para a supressão de férias proporcionais e do respectivo terço. 5. O pedido de indenização por danos morais deve ser julgado improcedente, uma vez que a controvérsia sobre verbas de cunho eminentemente patrimonial não ultrapassa o mero dissabor e descumprimento obrigacional, inexistindo nos autos comprovação de lesão aos direitos de personalidade da autora.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Artigos 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal; Artigos 9º, incisos II e III, e 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015.

RELATÓRIO

LINGER CRISTINA PORTES ajuizou ação ordinária de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Alega que foi admitida pela administração pública estadual sob o regime de contratação temporária regido pela Lei Complementar nº 809/2015. Sustenta que, por ocasião do desligamento, a administração pública recusou-se a adimplir as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional. Requer a condenação do réu ao pagamento das férias proporcionais com o terço constitucional e ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo a regularidade do processo administrativo disciplinar que ensejou a rescisão do contrato e defendendo que, nos termos do artigo 14 da Lei Complementar nº 809/2015 e do item 13.2 do edital do processo seletivo, a extinção contratual por falta funcional afasta o direito a qualquer tipo de indenização, restando ausente o dever de pagar as parcelas pleiteadas, bem como de indenizar por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos autorais, acolhendo a tese de defesa de que a rescisão operada por falta disciplinar afasta o direito ao recebimento de férias proporcionais e de seu terço constitucional, com amparo no artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado alegando que o dispositivo legal mencionado pela sentença refere-se à indenização compensatória pela rescisão contratual, e não aos direitos sociais adquiridos como férias proporcionais e terço constitucional, que possuem matriz constitucional protetiva. Pugna pela reforma integral do julgado. Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Espírito Santo, defendendo a manutenção do julgado de primeiro grau.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Não havendo preliminares pendentes de análise, adentra-se diretamente ao mérito recursal.

No mérito, o recurso comporta provimento parcial para reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao direito de recebimento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional.

A Lei Complementar Estadual nº 809/2015, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado do Espírito Santo, assegura expressamente os direitos sociais mínimos aos servidores contratados sob o seu amparo:

Art. 9º São direitos dos servidores públicos contratados nos termos desta Lei Complementar:

[...]

II - gozo de férias nas hipóteses de contratos com prazo superior a 12 (doze) meses;

III - indenização e adicional de férias proporcionais ao tempo de serviço prestado;"

As férias proporcionais e o terço constitucional constituem direitos sociais de matriz constitucional (artigo 7º, inciso XVII, combinado com o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal), de observância obrigatória e imediata para toda a administração pública, independentemente do regime jurídico a que esteja sujeito o trabalhador, seja estatutário, celetista ou temporário.

Diferentemente do interpretado pelo juízo de origem, o artigo 14 da Lei Complementar Estadual nº 809/2015 não retira do servidor o direito às verbas sociais adquiridas proporcionalmente ao tempo trabalhado. O referido artigo assim dispõe:

"Art. 14. O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito à indenização:

I - pelo término do prazo contratual;

II - por iniciativa do contratado;

III - por conveniência do órgão ou entidade pública contratante;

IV - pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º."

Depreende-se da redação legal que a expressão "sem direito à indenização" refere-se à indenização compensatória decorrente do rompimento do vínculo, isto é, de multas contratuais pela interrupção do prazo de contratação. O termo "indenização" contido no caput não engloba as férias e o terço constitucional, que detêm natureza remuneratória/indenizatória de direitos sociais básicos incorporados mês a mês ao patrimônio do trabalhador.

Ademais, constata-se que o referido dispositivo não possui caráter sancionatório, visto que a mesma vedação é direcionada àqueles cujo contrato encerrou-se ordinariamente pelo simples término do prazo de contratação (inciso I) ou por iniciativa do próprio contratado (inciso II).

O mesmo raciocínio aplica-se à previsão do item 13.2 do edital do processo seletivo. A ausência de direito à indenização nele prevista não autoriza a supressão do pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional, eis que inexiste previsão de sanção pecuniária de perdimento de direitos sociais constitucionalmente garantidos ao trabalhador em caso de falta disciplinar. Admitir a supressão destas verbas importaria em flagrante enriquecimento sem causa do Estado, que usufruiu da prestação dos serviços do trabalhador sem o devido contrafluxo indenizatório básico.

Por outro lado, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, a sentença de improcedência deve ser mantida.

A discussão acerca do inadimplemento ou retenção de parcelas pecuniárias decorrentes de rescisão contratual de servidor público situa-se no âmbito do descumprimento obrigacional e patrimonial, não gerando, por si só, abalo psíquico ou dor interna aptos a configurar dano extrapatrimonial. Não há nos autos a demonstração de qualquer circunstância excepcional ou desdobramento fático gravoso decorrente do não pagamento das férias que tenha vulnerado os direitos de personalidade ou a dignidade da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença de primeiro grau e condenar o Estado do Espírito Santo a pagar à autora o valor equivalente às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, calculadas sobre o período efetivamente trabalhado sob a égide do contrato temporário rescindido, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Deverá incidir a correção monetária pelo IPCA-E a partir de quando as verbas deveriam ter sido pagas na rescisão, e os juros de mora aplicados à caderneta pela taxa SELIC, descontado o IPCA, a partir da citação, em estrita observância ao disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Mantém-se a improcedência do pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)